Tribunal: TJDFT
Processo: 0700438-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO.
1. O inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil é claro ao preceituar que incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito para que o pleito deduzido na peça vestibular seja julgado procedente.
2. A ausência de prova quanto ao descumprimento contratual pelo locador, inexistindo inadimplemento, descabe a aplicação da cláusula penal.
3. Recurso não provido.